Tribunal: STF
Processo: AI 340716
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não têm razão os agravantes.  Com efeito, o despacho que
se encontra a fls. 21-verso dos autos se refere à publicação do
acórdão prolatado na apelação; sucede, porém, que houve embargos de
declaração e, suspendendo estes o prazo para a interposição do
recurso extraordinário (art. 538, "caput", do C.P.C.), é da data da
publicação deste aresto que corre tal prazo, razão por que a
certidão da publicação dele é peça indispensável para se verificar
se o recurso extraordinário é, ou não, tempestivo.  E essa certidão
não consta dos autos, sendo, pois, de aplicar-se a súmula 288.
Agravo a que se nega provimento.